Tribunal: CARF
Processo: 10805.720727/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.720727/2012-47 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.087 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de julho de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANDREA PAULA CASTALDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 19/23):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, anocalendário 2008,
da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/02/2012, de fls. 10/14.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720727/2012-47
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 70.470,26, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Analisando as informações dos sistemas da SRF apuramos que o valor dos
rendimentos recebidos foi de R$ 116.370,23, portanto a diferença do declarado foi
acrescentada em sua DIRPF/2009.
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99
– RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02 e 04/09, alegando, em síntese,
que:
- Recebeu apenas parte dos rendimentos. Houve divergência entre o informe de
rendimentos e a DIRF apresentada;
- A DIRPF/2009 ficou retida em vista de divergência nos valores recebidos da
FUNDAÇÃO DO ABC, R$ 116.370,23 e o valor constante no informe de rendimentos
R$ 45.899,97, fornecido pela fonte pagadora;
- Esclarece que o primeiro informe de rendimentos recebidos da Fundação do ABC
trazia os rendimentos tributáveis no valor de R$ 116.270,23. Estranhou o valor
informado, pois sua remuneração média era de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00 mensais.
Reclamou junto à fonte pagadora e houve emissão de novo informe trazendo o valor
de R$ 45.899,97 de rendimentos tributáveis;
- Informa que prestava serviços à Fundação do ABC desde 30/05/2005, porém, no dia
22/01/2008, seu contrato de trabalho foi rescindido, como faz prova a cópia do TRCT.
Entretanto, no dia 04/03/2008, a impugnante foi readmitida pela Fundação do ABC,
onde continua prestando serviços até a data desta impugnação;
- Assim, como foi dispensada em 22/01/2008 recebeu verbas rescisórias e foi readmitida
no mês de março/2008;
- Apesar do Imposto Suplementar a ser pago, não se justifica a imposição de MULTA
DE OFÍCIO, tampouco dos JUROS DE MORA, notadamente, porque a declaração de
ajuste anual da impugnante foi elaborada obedecendo fielmente os valores constantes
dos informes de rendimentos emitidos pelas suas respectivas fontes pagadoras;
- A documentação trazida aos autos faz prova clara e inequívoca no sentido de que o
erro detectado em sua DIRPF/2009, ocorreu por responsabilidade exclusiva da
Fundação do ABC, quer porque emitiu o primeiro informe de rendimentos com
incorreções, quer porque ao expedir o novo informe cometeu novo equívoco;
- Anexa documentos e solicita anulação do lançamento, intimação da Fundação do ABC
para apresentar documentação que faça prova dos valores efetivamente pagos à
impugnante e a não imposição de multa de ofício e juros de mora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

Comprovado, por meio dos documentos apresentados e das consultas aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a contribuinte auferiu rendimentos da fonte
pagadora em questão, no ano-calendário fiscalizado, resta caracterizada a omissão de
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO - A multa de ofício exigida no percentual de
75%, decorre de expressa disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
que a autoridade autuante não pode deixar de exigir em face das disposições do
parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional, inclusive.
JUROS DE MORA.
A Lei no. 9.065/95, que estabelece a aplicação de juros moratórios com base na
variação da taxa SELIC para os débitos tributário não pagos até o vencimento, está
legitimamente inserida no ordenamento jurídico nacional.
Cientificada da decisão em 21/11/2014 (fls. 96), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/12/2014, recurso voluntário (fls. 98/103), repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que elaborou sua declaração de ajuste anual, com base no
segundo informe de rendimentos correto emitido pela fonte pagadora Fundação do ABC Central
de Convênios, após esta reconhecer o equívoco em relação ao informe anterior fornecido,
contudo não foram retificadas as informações lançadas na DIRF, aliás, conforme se depreende da
prova documental já carreada aos autos, restando demonstrando de forma inequívoca o erro
cometido nas informações fiscais prestadas pela fonte pagadora. Requer, ao final,
sucessivamente, a reforma da decisão recorrida; a intimação da fonte pagadora para prestar
informações sobre os reais rendimentos pagos no ano-calendário de 2008; e, em caso de
manutenção mesmo que parcial do lançamento, sejam dispensados os encargos moratórios, uma
vez que a contribuinte não pode ser penalizada por fato de terceiros, sendo certo que elaborou
sua declaração de ajuste com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Fundação do ABC Central de Convênios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 70.470,26, decorrente do procedimento de revisão da DAA/2009,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, indevidamente lançados em DIRF pela fonte pagadora.
Pois bem. Da análise dos autos constato que, em relação ao rendimentos tidos por
omitidos, paira dúvida razoável sobre os valores informados na DIRF retificadora entregue em
05/11/2012 – lançados como pagos no ano-calendário de 2008, no valor de R$ 117.930,12 com IRRF
de R$ 15.042,96 (código 0561), e R$ 3.801,26 com IRRF de R$ 337,34 (código 0588) – sendo certo
que o Recorrente refuta parcialmente tais registros, alegando que não recebeu a totalidade dos
valores informados, mas apenas e tão somente, o valor de R$ 45.899,97 com IRRF de R$
15.202,91, conforme registrado no informe de rendimentos correto emitido pela fonte pagadora, em
03/04/2009 (fls. 22), e que lastreou o preenchimento da declaração de ajuste anual.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.087 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.720727/2012-47

Portanto, sobe pena de injusta fiscal, torna-se imperioso saber, de fato, o total dos
rendimentos efetivamente pagos pela Fundação do ABC Central de Convênios no ano-calendário de
2008, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, sobretudo levando-se em conta que a Recorrente contesta a correção e veracidade dos
registros contidos na DIRF, questionando a idoneidade os informes nela lançados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a fonte pagadora Fundação do ABC Central de Convênios para que: (i) se
manifeste sobre as informações lançadas na DIRF retificadora entregue em 05/11/2012 às 15:55, com
especial destaque para a divergência em relação aos valores lançados no comprovante de rendimentos
fornecido à contribuinte e, (ii) apurado, de fato, a existência de erro, promova a retificação da DIRF
de forma a contemplar corretamente os rendimentos efetivamente à ela pagos no ano-calendário de
2008.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original